Tribunal: TJDFT
Processo: 0710329-20.2021.8.07.0003
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0710329-20.2021.8.07.0003 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERNANI VIRGOLINO DA SILVA APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A DECISÃO Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por ERNANI VIRGOLINO DA SILVA em face da r. sentença exarada sob o ID 29659448, pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Indenizatória proposta em desfavor do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, para declarar a nulidade de contrato digital de cartão de crédito e, consequentemente, a inexistência da dívida a ele relativa, bem como para condenar banco réu a restituir, de forma simples, a importância de R$ 21,40 (vinte e um reais e quarenta centavos). Em suas razões recursais, o autor sustenta que estaria demonstrada a falha na prestação dos serviços por parte do banco réu, ao permitir a contração de cartão de crédito por terceiros, sem sua autorização, o que acarretou descontos em seu benefício de aposentadoria. Assevera que, em decorrência da conduta negligente do banco réu, experimentou abalo de ordem moral, devendo ser reconhecido o direito à respectiva indenização. O autor/apelante aduz, outrossim, fazer jus à repetição em dobro do valor cobrado indevidamente. Postula, ao final, a reforma r. sentença, a fim de que sejam julgados procedentes todos pedidos deduzidos na inicial, com a condenação do réu ao ressarcimento da quantia de R$ 494,95 (quatrocentos e noventa e quatro reais e noventa e cinco centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sem preparo, por ser o apelante beneficiário da gratuidade de justiça (ID 29658907). A egrégia 1a Turma Cível, nos termos do v. acórdão exarado no ID 30836838, deu parcial provimento ao recurso de apelação, para reformar a sentença e condenar o réu ao ressarcimento, em dobro do montante cobrado indevidamente, corrigido monetariamente, pelo INPC e acrescido de juros de mora a partir do desconto indevido conforme inteligência da Súmula 54 do Superior Tribunal de Justiça, abatida a quantia já restituída na via extrajudicial. O banco réu foi condenado, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais, no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigido monetariamente a partir do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, e acrescido de juros de mora a contar da realização do primeiro desconto indevido nos proventos de aposentadoria auferidos pelo autor/apelante. Posteriormente, o BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, incorporador do BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, informou que as partes celebraram acordo envolvendo o objeto do litígio e postulou a extinção do processo, com fundamento no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil (ID 31967710). O autor manifestou-se no ID 31976072, postulando a homologação do acordo celebrado pelas partes litigantes. É o relatório. Decido. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, “Mesmo após a prolação da sentença ou do acórdão que decide a lide, podem as partes transacionar o objeto do litígio e submetê-lo à homologação judicial” (REsp 1267525/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 29/10/2015). Verifico que o acordo celebrado pelas partes (ID 31967710) e a anuência com a homologação da transação (ID 31976072) se encontram assinados eletronicamente por advogados que dispõem de poderes para transigir, consoante os instrumentos de procuração acostados aos autos sob os ID’s 29658872 e 29659423. Assim, HOMOLOGO o acordo firmado pelas partes e extingo o processo, com resolução do mérito, na forma prevista no artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Tendo em vista que, no acordo firmado, as partes manifestaram a desistência em relação ao prazo recursal, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora